Tribunal: TJBA
Processo: 0304121-63.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304121-63.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA CRISTINE CARVALHO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: AD LOCUM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que
manteve

a sentença
que
julgou
procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial
.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício de omissão
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. No caso,
n
ão há
defeito
a ser sanado,
uma vez que o voto condutor analisou
o procedimento realizado na origem, concluindo que a extinção por abandono foi precedida da intimação pessoal da parte autora, como determina no art. 485, §º, do CPC.

IV. Dispositivo

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304121-63.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante SHEILA CRISTINE CARVALHO DOS SANTOS e outros e como embargada AD LOCUM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR19